Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-86.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001673-86.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GENARIO DE ASSUNCAO PEDRA - CPF: 395.904.371-68 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E OUTRO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INGRESSO ANTES DA EC Nº 41/2003. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS LIMITADA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. INCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS (
HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE DISPONIBILIDADE PARA PLANTÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
) NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 54, § 1º, INCISOS III E IX, DA LCM Nº 153/2011. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS RECONHECIDOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTRAPARTIDA E DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos por GENARIO DE ASSUNÇÃO PEDRA e pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA – SERRAPREV contra acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado, mas consignou, no dispositivo, conclusão incompatível com a fundamentação ao reconhecer o direito do servidor à inclusão de verbas transitórias no cálculo dos proventos de aposentadoria. O SERRAPREV alegou erro material, contradição e omissão quanto à incidência do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011. A parte autora alegou contradição interna e requereu a manutenção da sentença de procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material, omissão e contradição aptos a justificar sua anulação com efeitos infringentes; (ii) estabelecer se verbas transitórias, como horas extras, adicional de disponibilidade para plantão e adicional de insalubridade, podem integrar os proventos de aposentadoria de servidor municipal aposentado pela regra de transição da EC nº 41/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado apresenta erro material ao identificar incorretamente a parte recorrente e ao considerar sentença posteriormente reformada por embargos de declaração com efeitos infringentes. O acórdão contém contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, pois reconhece a incidência do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011, mas conclui pelo direito à inclusão de verbas transitórias nos proventos. A omissão quanto às consequências jurídicas da exclusão das verbas transitórias da base de contribuição previdenciária compromete a coerência lógica do julgado e impõe novo julgamento do recurso. A integralidade assegurada ao servidor que ingressou antes da EC nº 41/2003 corresponde à totalidade da remuneração do cargo efetivo, limitada às verbas permanentes incorporáveis definidas pela legislação local. O art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011 exclui expressamente horas extras e demais vantagens temporárias da base de contribuição previdenciária, impedindo sua inclusão no cálculo dos proventos. O princípio da contrapartida e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência impedem a incorporação de parcelas que não integram validamente a base contributiva do benefício. A incidência eventual de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não autoriza sua incorporação aos proventos, podendo ensejar apenas restituição dos valores recolhidos indevidamente. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente ao caso, pois a definição da composição da remuneração do cargo efetivo é atribuída à legislação do ente federativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso Inominado provido.
Tese de julgamento:
1. A integralidade dos proventos assegurada pelas regras de transição da EC nº 41/2003 limita-se à remuneração do cargo efetivo definida pela legislação local do regime próprio de previdência. 2. Verbas de natureza transitória, como horas extras, adicional de insalubridade e adicional de disponibilidade para plantão, não integram os proventos de aposentadoria quando expressamente excluídas da base contributiva pela legislação municipal. 3. A incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias não autoriza sua incorporação automática aos proventos quando houver vedação legal expressa. 4. Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de omissão, contradição ou erro material altera logicamente o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, caput, 93, IX, e 149, § 1º; EC nº 41/2003, art. 6º; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; LCM nº 153/2011, arts. 54, § 1º, e 92.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23/03/2020; STF, RE 1.345.228/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 02/03/2022; TJMT, RApC nº 1007575-59.2021.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/04/2024; TJMT, RI nº 1001539-59.2025.8.11.0055, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 353723380 - R.I. nº 1001673-86.2025.8.11.0055 – 1ª TR
), que deu provimento ao Recurso.

V O T O R E L A T O R

- Nos Embargos de Declaração.

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- o RI foi interposto pelo SERRAPREV em face da sentença de id. 338832367, proferida em 16/10/2025, que acolheu os embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, reformou a sentença original de improcedência (id. 338832360) e julgou procedente o pedido de revisão dos proventos para incluir, no cálculo, a integralidade da remuneração de R$ 10.059,90; - o acórdão de id. 353723380 conheceu do recurso e a ele deu provimento, todavia consignou, no dispositivo, o reconhecimento do direito do servidor à integralidade da última remuneração, em conclusão materialmente desfavorável à parte Recorrente; - o SERRAPREV opôs embargos de declaração (id. 354087377), apontando erro material na identificação das partes recursais, contradição entre a fundamentação e o dispositivo e omissão quanto à incidência do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011, que veda a inclusão de verbas transitórias na base de contribuição e, por consequência, no cálculo dos proventos, com requerimento de atribuição de efeitos infringentes; - a parte autora opôs embargos de declaração (id. 355082864), apontando contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, violação aos arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF, com requerimento de atribuição de efeitos infringentes para correção do dispositivo no sentido do desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença, formulando ainda pedido expresso de prequestionamento.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Dos vícios apontados pelo SERRAPREV.

Verifica-se que o acórdão embargado apresenta vícios cumulativos passíveis de saneamento, tais como apontados pelo ente público Embargante.

A certidão de julgamento (
id. 353666361
) e o cabeçalho do acórdão indicam GENARIO DE ASSUNÇÃO PEDRA como RECORRENTE, quando, em verdade, o recurso inominado foi interposto pelo SERRAPREV (
id. 338832368
). A inversão decorre de erro material, considerando que a sentença vigente (
id. 338832367
) é de procedência e o Requerente figura como vencedor em primeiro grau, condição incompatível com a de Recorrente.

Também o relatório do voto faz referência à sentença de id. 338832360, qualificando-a como decisão que “
julgou improcedente o pedido inicial
”. A premissa é equivocada, uma vez que tal sentença foi reformada, na própria origem, pelo acolhimento dos embargos de declaração do Requerente (
id. 338832366/338832367
), passando a sentença vigente a ser a de procedência.

Ainda, há omissão quanto às consequências da incidência do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011, norma que exclui expressamente as horas extras e as demais vantagens de natureza temporária da base de contribuição previdenciária. A fundamentação do acórdão transcreveu o dispositivo, mas não extraiu sua consequência lógica, qual seja, a impossibilidade de incluir essas mesmas parcelas no cálculo do benefício, em razão do princípio da contrapartida e do equilíbrio atuarial.

Os vícios apontados são reais e exigem saneamento, com a anulação do acórdão e a submissão do RI a novo julgamento.

- Dos vícios apontados pela parte Reclamante.

A parte Reclamante aponta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sustentando que as razões de decidir conduziriam, logicamente, ao desprovimento do recurso e à manutenção da sentença de procedência, ao passo que o dispositivo proclamado afirmou o provimento do recurso, em conclusão dissociada das premissas.

A contradição apontada existe e, nesse ponto específico, os embargos merecem acolhida. Com efeito, o voto condutor desenvolveu fundamentação centrada na inaplicabilidade do Tema 163/STF e na incidência da legislação municipal específica (
incluída, expressamente, a transcrição do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011
), premissas que não dialogam com o resultado de provimento do recurso interposto pelo Ente Público para reconhecimento do direito à integralidade da remuneração bruta de R$ 10.059,90 (
dez mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos
), conclusão que pressupõe, principalmente, a desconsideração do próprio dispositivo legal transcrito na fundamentação.

Todavia, o reconhecimento da contradição não conduz, automaticamente, à solução pretendida pela parte Embargante/Reclamante, qual seja, a correção do dispositivo no sentido do desprovimento do recurso e da manutenção da sentença de procedência.

Isso porque a repartição lógica do julgado anulado pode ser sanada por duas vias distintas:
(i) o ajuste do dispositivo às premissas da fundamentação, com manutenção da sentença, conforme pretende a parte autora; ou (ii) a correção da própria fundamentação, com observância do regime jurídico aplicável ao caso concreto, e adequação do dispositivo a essa nova fundamentação, conforme se passa a expor no exame do RI submetido a novo julgamento.

Reconhece-se, com efeito, que a fundamentação do acórdão anulado, embora tenha transcrito o art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011, não extraiu suas consequências jurídicas, incidindo em omissão sobre ponto essencial à solução da controvérsia. Sanada essa omissão, e enfrentada a integralidade da matéria devolvida ao Colegiado, a solução do RI é única e está delineada na legislação local.

A integralidade dos proventos do servidor que ingressou antes da EC nº 41/2003 corresponde à remuneração do cargo efetivo, depurada das verbas transitórias por força do dispositivo legal expressamente referido.

Em razão dessa circunstância, os Embargos da parte Reclamante são acolhidos parcialmente. Reconhece-se a contradição interna do julgado anulado, mas rejeita-se a pretensão de manutenção da sentença, em razão da prevalência da vedação legal do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011 sobre a interpretação acolhida em primeiro grau.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 1.022, I, e 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF, o seu acolhimento decorre, de modo imediato, do próprio reconhecimento da contradição interna do acórdão e do enfrentamento explícito da matéria neste julgamento integrativo, restando satisfeito o requisito para fins recursais.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado
.

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- o Requerente foi servidor público no Município de Tangará da Serra, ocupante do cargo efetivo de instalador de rede, tendo tomado posse em 18/3/2003, portanto antes da publicação da EC nº 41/2003 (31/12/2003); - foi aposentado por tempo de contribuição em 11/7/2024, após 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de contribuição, conforme processo administrativo SERRAPREV nº 2024.04.00031P e Portaria nº 45/SERRAPREV/2024; - o cálculo administrativo dos proventos foi fixado em R$ 5.774,51, resultante da soma do vencimento-base do cargo efetivo (R$ 3.835,35) e do adicional por tempo de serviço (R$ 1.610,85); - a pretensão revisional consiste na inclusão das verbas transitórias (horas extras, adicional de disponibilidade para plantão e adicional de insalubridade) no cálculo dos proventos, de modo a fixá-los em R$ 10.059,90, equivalentes ao valor bruto da última remuneração em atividade no mês de julho/2024.

- Da inaplicabilidade do Tema 163/STF.

A Constituição Federal delegou à União, aos Estados e aos Municípios competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, nos termos do art. 149, § 1.º.

"...

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. ..."

No julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que:
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade".

Tal tese foi fixada com fundamento nas regras de aposentadoria dos servidores públicos federais, que se distinguem daquelas aplicáveis aos servidores municipais regidos pelo regime próprio local. Assim, o caso em apreço distingue-se da matéria apreciada pelo c. STF, razão pela qual o entendimento firmado pela Corte Superior não incide automaticamente sobre a controvérsia.

- Do regime jurídico aplicável ao servidor que ingressou antes da EC nº 41/2003.

No Município de Tangará da Serra, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar Municipal nº 153/2011 (
LCM 153/11
), cujo art. 92 reproduz a regra de transição do art. 6º da EC nº 41/2003:

"...

Art. 92. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos arts. 13, 15, 16, 17 e 18 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 90 desta Lei Complementar, o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no art. 18 desta Lei Complementar, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: ..."

A expressão
"totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo"
, contida na norma de transição, não se confunde com a remuneração bruta percebida pelo servidor em atividade, abrangente de adicionais transitórios e parcelas eventuais. Refere-se, ao contrário, ao conjunto de verbas vinculadas estruturalmente ao cargo efetivo, ou seja, vencimento-base e vantagens pecuniárias permanentes incorporáveis.

A definição do conteúdo material da
"totalidade da remuneração do cargo efetivo"
, para efeito do cálculo previdenciário, é deferida à legislação do ente federativo, conforme expressamente determina a própria norma constitucional de transição
(“na forma da lei”
). Precedentes.
(STF – 1ª T – RE 1.345.228/DF – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 2/3/2022 – DJe 8/3/2022 – Tema 139) e (TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 1007575-59.2021.8.11.0055 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 30/4/2024 – DJe 14/5/2024).

- Da vedação à inclusão de verbas transitórias na base de cálculo dos proventos.

O art. 54 da LCM nº 153/2011 considera como base de cálculo das contribuições previdenciárias o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, dos adicionais de caráter individual e demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis. O § 1º do mesmo dispositivo elenca, em rol expresso, as parcelas que ficam excluídas da remuneração de contribuição:

"...

Art. 54. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 242/2020)

§ 1º Exclui-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte e horas extras;

IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores. ..."

A norma local é categórica: as horas extras (
inciso III
) e as demais vantagens de natureza temporária (
inciso IX
), entre as quais se enquadram o adicional de disponibilidade para plantão e o adicional de insalubridade, ambos vinculados a circunstâncias eventuais e não incorporáveis ao cargo efetivo, não compõem a base de contribuição.

Como consequência lógica do princípio da contrapartida, parcelas excluídas da contribuição não podem ser incluídas no cálculo do benefício, sob pena de ruptura do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio e violação do sistema contributivo-solidário expressamente acolhido pelo art. 40, caput, da Constituição Federal. Precedentes.
(TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 1007575-59.2021.8.11.0055 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 30/4/2024 – DJe 14/5/2024) e (TJMT – 1ª TR - RI nº 1001539-59.2025.8.11.0055 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/2/2026 - DJE 3/3/2026).

O §
2º do art. 54 da LCM nº 153/2011 prevê hipótese excepcional de inclusão das parcelas variáveis na base de contribuição, condicionada à manifestação expressa de opção do servidor pela aposentadoria fundamentada no art. 40 da CF/88, na redação dada pela EC nº 41/2003.

No caso dos autos, o Requerente aposentou-se com fundamento na regra geral aplicável aos servidores ingressos antes da EC nº 41/2003, sem manifestação de opção pelo regime do art. 40 da CF/88. Não há, portanto, espaço para a incidência da regra excepcional.

A circunstância alegada pela parte Requerente (
e acolhida na sentença pós-embargos
) de que a contribuição previdenciária incidiu sobre a totalidade da remuneração, incluindo as parcelas transitórias, não autoriza a inclusão dessas verbas no cálculo dos proventos.

A consequência jurídica eventualmente cabível, em tal hipótese, seria a restituição dos valores indevidamente recolhidos, e não a incorporação de parcelas legalmente vedadas ao benefício, sob pena de afronta direta ao art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011.

No caso concreto, o cálculo administrativo realizado pelo SERRAPREV, no valor de R$ 5.774,51 (
vencimento-base R$ 3.835,35 + adicional por tempo de serviço R$ 1.610,85
), reflete adequadamente a integralidade da remuneração do cargo efetivo, depurada das verbas transitórias por força da vedação legal. A pretensão revisional, nos exatos termos em que formulada, não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Nos Embargos de Declaração.
1.1)
ACOLHO os Embargos opostos pelo SERRAPREV (
id. 354087377
), com efeitos infringentes, para anular o acórdão de id. 353723380, submetendo a novo julgamento o RI de id. 338832369;
1.2)
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos opostos pela parte Requerente (
id. 355082864
), apenas para reconhecer a contradição interna do julgado anulado e o prequestionamento dos arts. 1.022, I, e 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF, rejeitada a pretensão de manutenção da sentença, em razão da prevalência da vedação legal do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011.
2-
No Recurso Inominado.
2.1)
DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1.1)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC;
2.1.2)
manter o cálculo administrativo dos proventos de aposentadoria do Reclamante, na forma fixada pela Portaria nº 45/SERRAPREV/2024 e pelo processo administrativo nº 2024.04.00031P, equivalente à integralidade da remuneração do cargo efetivo, com exclusão das verbas transitórias por força do art. 54, § 1º, da LCM nº 153/2011.
3-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 55, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27, da Lei 12.153/2009
);
3.1)
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal do ente público, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026